Tribunal: TJSP
Processo: 0016959-17.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado e receptação. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, e art. 180, caput, ambos do CP.
Nulidade de reconhecimento pessoal. Inocorrência. Art. 226, II, do CP é recomendação – Preliminar rejeitada.
Absolvição pela insuficiência de provas. Não provido. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional – Pedido

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado e receptação. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, e art. 180, caput, ambos do CP.
Nulidade de reconhecimento pessoal. Inocorrência. Art. 226, II, do CP é recomendação – Preliminar rejeitada.
Absolvição pela insuficiência de provas. Não provido. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional – Pedido não acolhido.
Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.